Tribunal: TJPA
Processo: 0813953-31.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813953-31.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MAX JUNIOR VULCAO COSTA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALMEJADA APLICAÇÃO DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É incabível utilizar a revisão criminal como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas, tendo em vista a segurança jurídica decorrente da coisa julgada.

2. Ademais, tem-se que a remansosa jurisprudência da Corte Superior é uníssona no sentido de afastar a pretensão que pretende a revisão de decisão já transitada em julgado, com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia.

3. REVISÃO NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
a presente revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de janeiro e finalizada aos seis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2024.

DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por MAX JUNIOR VULCÃO COSTA, com fundamento nos arts. 622 e 621, inciso I do CPP, objetivando reformar decisão condenatória já transitada em julgado, proferida pelo MM. Juízo da Vara da Comarca de Ananindeua/PA, no bojo do processo penal de conhecimento nº 0005672-55.2013.8.14.0070, que o condenou à pena total de 11 (onze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 612 (seiscentos e doze) dias-multa, pela prática das condutas tipificadas no
art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 16 da Lei nº 10.826/03
.

Narra a
denúncia
que no dia 15.10.2013, após notícia de tráfico ilícito de drogas, recebida em comunicação telefônica, por volta de 16h40, policiais militares dirigiram-se à residência dos acusados Manoel Maria Martins Costa, vulgo “Cametá”, Antônia Lima Vulcão e Max Junior Vulcão Costa, vulgo “Bacá”, oportunidade em que lograram encontrar, em posse deles, diversas embalagens suspeitas. Diante da constatação alcançada, realizadas buscas naquele imóvel, os policiais identificaram outras embalagens suspeitas de maior volume, bem como, expressiva quantia de dinheiro (cerca de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos), carregador e munição de calibre 9mm, balança, além de diversos aparelhos de telefonia móvel. Apreendido os objetos, além de outros bens suspeitos de aquisição com o produto da atividade ilícita, foram os denunciados presos em flagrante delito.

A defesa do requerente alega que ele
faz jus ao recente e mais benéfico entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca da nulidade das provas, quando a apreensão da droga e a prisão do acusado se der sem mandado judicial e sem fundadas razões, baseada tão somente em denúncia anônima.

Aduz que não houve qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, havendo, apenas, a informação recebida pelos policiais de que havia naquela residência situação de traficância. Não há, igualmente, a comprovação de que fora autorizado, por qualquer morador da residência, o ingresso dos policiais no momento da diligência empreendida.

Requer, assim, seja julgada procedente a presente Revisão Criminal, a fim de que seja anulado o processo em decorrência da prova ilícita utilizada para a condenação.

O pedido de justiça gratuita foi deferido pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes,
relator originário do presente feito, o qual, posteriormente, determinou a redistribuição do feito, nos termos do art. 625,
caput
, do CPP e art. 113 do RITJPA, por ter participado do julgamento da apelação criminal referente à ação penal em tela, ocorrido em 16.10.2018, perante a 2ª Turma de Direito Penal.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
não conhecimento da presente ação revisional
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Conforme manifestação exarada pela douta Procuradora de Justiça, entendo que é caso de
não

conhecimento do recurso.

Explico.

De certo, a coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, a decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

As questões relativas ao julgamento contrário às provas dos autos ou ao texto expresso da lei penal já foram satisfatoriamente debatidas em recurso de Apelação Penal n.º 0005672-55.2013.8.14.0070, conforme se vê do
Acórdão sob ID nº 15897612 (fls. 34/46 dos autos digitalizados), oriundo da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal
, transitado em julgado em 29.10.2019, de Relatoria do Excelentíssimo Desembargador Ronaldo Marques Valle, que restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. DOIS RÉUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRIMEIRO APELANTE: ABSOLVIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDO APELANTE. PENA BASE. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1.PRIMEIRO APELANTE: Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime. 3. Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 4. Uma vez que o regime de cumprimento inicial da pena do réu José Raimundo Alves fora fixado acima do previsto em lei sem a devida motivação, cabe ajustá-lo. 5. Uma vez que a pena do réu foi fixada em patamar menor que 04 anos qual seja, 03 anos, 07 meses e 15 dias; não é reincidente, e o magistrado a quo limitou-se a fundamentar sua decisão argumentando que: A pena privativa de liberdade será cumprida no regime inicialmente semi-aberto, atendendo ao disposto no §2º “b” do art. 33 do CPB., é imperiosa a modificação do regime para o aberto, nos termos do artigo 33, §2º alínea “c” do CPB. 6. É entendimento firmado nos Tribunais Superiores que "a diversidade e a natureza das drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para a imposição de regime inicial mais gravoso para o início de cumprimento da pena, no caso o semiaberto, bem como para a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o que se verifica nos autos. 1. SEGUNDO APELANTE. A pena base será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao agente. In casu, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada, em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estando correta a dosimetria da pena que obedeceu ao sistema trifásico de aplicação da reprimenda, sendo a mesma necessária e suficiente para reprovação do crime. Precedentes e Súmula Nº 23 TJPA. 2. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO UNICAMENTE PARA MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO APELANTE JOSÉ RAIMUNDO DOS PASSOS ALVES PARA O ABERTO, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – 0005672-55.2013.8.14.0070, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-16, Publicado em 2018-10-17)

É incabível, portanto, utilizar a revisão criminal como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas.

Ademais,
em relação à alegação de que o recorrente faz jus ao recente e mais benéfico entendimento consolidado pelo STJ
, acerca da nulidade das provas, quando a apreensão da droga e a prisão do acusado se der sem mandado judicial e sem fundadas razões,

tem-se que
a remansosa jurisprudência da Corte Superior é uníssona no sentido de afastar a pretensão que pretende a revisão de decisão já transitada em julgado, com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. ATO IMPUGNADO NA INICIAL DESTE FEITO: ACÓRDÃO PROFERIDO EM REVISÃO CRIMINAL. SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao Réu, não autoriza, por si só, a revisão do édito condenatório. Precedentes
. 2 . É certo que, em julgamento qualificado concluído em 25/05/2022 do REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em overruling, passou a compreender que a majorante do art. 151, § 1.º, do Código Penal é incompatível com a forma qualificada do delito de furto. Ocorre que, quando do julgamento da apelação (09/12/2021), havia consenso em ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício quanto à plena possibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado. Correta a conclusão da Corte local, portanto, de que o pedido de revisional lá formulado não pode ser acolhido. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 811.636/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica. O verbete n. 444 da Súmula do STJ, editado em 13/5/2010, não autoriza a revisão e alteração da dosimetria fixada à época, na qual o entendimento vigente era perfeitamente possível o agravamento da pena-base com base em inquéritos policiais e ações penais em curso. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 707.839/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 10/08/2022, DJe de 17/08/2022; sem grifos no original.)

É importante relembrar que a ação revisional tem por escopo rever decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado, como já dito, o rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à obtenção de novo juízo de valor acerca dos elementos de prova constantes dos autos, de modo a sobrepor aquele formado, à luz do livre convencimento motivado, pelo Juiz Natural da causa.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, NÃO CONHEÇO da Revisão Criminal.

É o voto.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2024.

DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/02/2024